Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705392-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. 1. É inadmissível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que é admitida a penhora parcial dos rendimentos da devedora, desde que observado percentual capaz de assegurar a sua dignidade e de sua família. Aduz que a medida assegura a efetividade da tutela jurisdicional e protege os direitos do credor e do devedor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO CRAVEIR RAMOS - OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação à invocada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72371955. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003